Tribunal: TJDFT
Processo: 0753482-69.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PEDIDO RECONVENCIONAL DE USUCAPIÃO FAMILIAR. PROCEDÊNCIA. ART. 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Segundo o previsto no art. 1.240-A do Código Civil, “Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”. Dessa forma, conforme o dispositivo de lei em tela, pode um cônjuge ou companheiro usucapir a meação do outro relativamente a imóvel urbano cuja propriedade entre eles seja compartilhada, desde que o bem tenha área inferior a 250m2 e seja objeto de posse por dois anos ininterruptos, sem oposição do consorte que abandonou o lar conjugal.
2 – Identificados elementos que evidenciam um enfático afastamento do Apelante do lar familiar, local em que não mais foi visto desde que dali se ausentou, não opondo qualquer resistência ao exercício de posse exclusiva e ininterrupta pela Apelada quanto a imóvel de propriedade conjunta, tem-se como suficientemente caracterizado o abandono do lar aventado no art. 1.240-A do Código Civil, caracterizado pelo afastamento material e assistencial relativamente à família.
Apelação Cível desprovida.